Tribunal: TJDFT
Processo: 0720899-98.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE DEMONSTRADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, conforme os artigos 312 e 313 do CPP, especialmente a garantia da ordem pública; e, (ii) avaliar se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para assegurar os objetivos da prisão preventiva no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
4. Imperiosa a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto da conduta do paciente, que surpreendeu a vítima em via pública e, diante de várias pessoas, efetuou diversos disparos de arma de fogo, o que demonstra a periculosidade do réu, tendo o risco de reiteração criminosa.
5. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente, por si só, para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais para sua decretação.
6. As medidas cautelares diversas da prisão, inclusive a monitoração eletrônica, não se mostram suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade demonstrada pelo agente.
IV. DISPOSITIVO
7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.